Tribunal: TJSP
Processo: 1053316-54.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Abusividade da tarifa de registro. Não acolhimento. Quando efetivamente contratada, consubstancia cobrança legítima. Não comprovação de onerosidade excessiva. Serviço devidamente efetuado. Seguro Prestamista. Regularidade. Verificada opção de não contratar. Instrumento apartado. Faculdade do consumidor em optar pela

Ementa:
APELAÇÃO. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Abusividade da tarifa de registro. Não acolhimento. Quando efetivamente contratada, consubstancia cobrança legítima. Não comprovação de onerosidade excessiva. Serviço devidamente efetuado. Seguro Prestamista. Regularidade. Verificada opção de não contratar. Instrumento apartado. Faculdade do consumidor em optar pela contratação. Não abusividade. Avaliação do bem. Não comprovada a realização de avaliação por profissional idôneo, tampouco demonstrado o pagamento pelo serviço. Não comprovada a avaliação. Precedentes. Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP, Tema 958, do STJ. Restituição simples. Ausência de comprovação de má-fé. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.